Tribunal: STF
Processo: ARE 1160384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Adicional de periculosidade. Redução do percentual mediante acordo coletivo. Indisponibilidade do direito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de cláusulas contratuais. Súmula 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.